Tribunal: TJSP
Processo: 1019904-42.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA - Determinação de providências necessárias à efetivação da citação - Descumprimento – Incidência do art. 485, III e, em consequência do §1o, do CPC - Intimação pessoal - Necessidade – Extinção afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019904-42.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelado JULIANA APARECIDA FERREIRA (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019904-42.2017.8.26.0309 -Voto no 46692
2-g
COMARCA: JUNDIAÍ 3a V. CÍVEL
APELANTE (S): ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA
APELADO (S): JULIANA APARECIDA FERREIRA (NÃO CITADO)
JUIZ (A): MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO
VOTO No 46692
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO
MONITÓRIA - Determinação de providências necessárias à
efetivação da citação - Descumprimento Incidência do art.
485, III e, em consequência do §1o, do CPC - Intimação pessoal
- Necessidade Extinção afastada - Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 88/89
que julgou extinta, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ação monitória, fundada
em prestação de serviços educacionais. Aduz a apelante, em síntese, evidente o
interesse de agir; presença de pressupostos de desenvolvimento e constituição
do processo; ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito; ofensa
ao disposto no art. 10 do CPC (fls. 92/99).
Recurso sem resposta, ante a não citação da apelada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019904-42.2017.8.26.0309 -Voto no 46692
3-g
A apelante interpôs a presente ação visando à
constituição de título executivo judicial no importe de R$2.075,34, referente aos
serviços educacionais prestados à apelada no período de maio a junho/2014, do
curso de Bacharelado em Administração.
Com efeito, na hipótese dos autos, em que se trata de
inércia da parte em cumprir determinações e/ou promover diligências necessárias
à efetivação da citação, a extinção tem respaldo no inciso III; sendo que, para a
configuração de abandono da causa e possibilidade de extinção do feito,
imprescindível a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito
ou realizar a diligência, no prazo de cinco dias, conforme disposto no §1o, do art.
485, do CPC.
A lei é taxativa, sendo imperativo o cumprimento da
referida determinação, o que não foi realizado no presente caso, motivo pelo qual
é de rigor o afastamento da extinção. A propósito do tema, confira-se
entendimento jurisprudencial desta c. Corte:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. A
demora do autor em promover a citação do requerido não
revela a hipótese do inciso IV do art. 485 do CPC Ausência de
pressuposto processual objetivo , e sim a do inc. III do referido
dispositivo. Intimação pessoal do autor para impulsionar o
feito em 5 dias (§ 1o do art. 485 do CPC) Pré-condição para a
extinção do feito. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO”1.
E, mais:
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença terminativa
proferida com fundamento no art. 485, III, do CPC. Hipótese
1 AP 1000665-60.2017.8.26.0080, Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO, 26ac., j. em 09/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019904-42.2017.8.26.0309 -Voto no 46692
4-g
de abandono do processo que só autoriza a extinção do
processo se houver prévia intimação pessoal da parte.
Inteligência do art. 485, §1o do CPC. Sentença anulada.
Recurso provido”2.
Deste modo, o inconformismo do apelante deve ser
acolhido, vez que prematura a extinção, devendo ser afastada, com o retorno dos
autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AP 1000469-49.2017.8.26.0417, Rel. Des. MILTON CARVALHO, 36aC., j. em 11/04/2019.